Tribunal: TJDFT
Processo: 0046621-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI No. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.

3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia.

4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.